Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA BOLSA PROTEGIDA. INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE FURTO. ALCANCE DO SEGURO. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DEVIDAMENTE ENVIADA À SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA À SEGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão proferido foi omisso por não ter considerado os riscos predeterminados estabelecidos no contrato entre as partes. Argumentam, ainda, que não restou plenamente comprovada a cobertura do seguro para o caso e que a única prova da ocorrência do sinistro e prejuízo é o Boletim de Ocorrência, o qual não goza de presunção absoluta. Afirma, por fim, que o contrato de seguro tem seus limites claramente consubstanciados na apólice e nas condições gerais que obriga e restringe as responsabilidades de ambos os contratantes aos termos contratados.
3. A princípio, cabe esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pelos embargantes, o item 6 da ementa do acórdão foi claro ao dispor que: “Conforme a cláusula 36.4 do contrato celebrado entre as partes (ID 30108710, página 5), a Seguradora deverá indenizar ao Segurado os prejuízos comprovados decorrentes do Roubo ou Furto dos bens listados, juntamente com o Cartão plástico ou Cartão cadastrado por meio do Sistema de Pagamento Móvel. Nesse sentido, o comprovante de contratação eletrônica (ID 30108716, página 5) elenca os aparelhos celulares um dos bens protegidos pela mencionada cláusula, de modo que a controvérsia a ser dirimida consiste no exame da observância, pela autora, do rol de documentos necessários para o recebimento do seguro”.
5. Nesse mesmo sentido, o item 8 do julgado frisa que: “Analisando a documentação enviada administrativamente pela autora à ré, a fim de receber a indenização relativa ao furto do aparelho Samsung Galaxy A10 (ID 30108718), é possível concluir que a recorrida enviou os documentos exigidos pelo contrato para o recebimento do valor equivalente. Consta nos autos que a autora enviou à ré: boletim de ocorrência assinado por autoridade competente em que há descrição da data, local do furto e bens furtados (ID 30108718, pag. 6); nota fiscal do referido produto com o devido valor (ID 30108718, pag. 4); e, cópia dos documentos pessoas e comprovante de endereço”.
6. Cumpre ressaltar, ainda, que o item 7 do julgado esclareceu que a parte autora comprovou a apresentação da documentação necessária para a cobertura do seguro em questão.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.